Tribunal: CARF
Processo: 18050.000158/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ATIVIDADE RURAL. GLOSA DE DESPESAS. OPÇÃO PELO LIMITE DE 20% SOBRE A RECEITA BRUTA. ALEGADA NULIDADE FORMAL. IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra auto de infração lavrado em desfavor de contribuinte pessoa física, relativo aos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, com exigência de crédito tributário referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa e juros.
1.2. As infrações apuradas referem-se à glosa de despesas vinculadas à atividade rural, bem como à presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, em razão da identificação de depósitos bancários de origem não comprovada. Em primeira instância, a autoridade julgadora reconheceu a nulidade parcial do lançamento relativamente à conta bancária conjunta cuja cotitularidade não foi regularmente intimada, mas manteve o restante da autuação por entender que não restou demonstrada a origem dos valores depositados nem a idoneidade documental das despesas glosadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há quatro questões em discussão:2.1.1. saber se a ausência do relatório circunstanciado prévio à Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), previsto no Decreto no 3.724/2001, constitui nulidade do lançamento por vício formal;2.1.2. saber se a glosa de despesas com atividade rural, efetuada com base na ausência de documentação complementar (GTA e comprovante de pagamento), deve ser mantida;
2.1.3. saber se os depósitos bancários realizados nos anos de 2006 e 2008 estariam abrangidos pela exceção prevista no art. 42, § 3o, inciso II, da Lei no 9.430/1996, por não ultrapassarem os limites legais;2.1.4. saber se, diante da suposta natureza exclusivamente rural dos rendimentos, seria aplicável, como limitador da base de cálculo, o percentual de 20% sobre a receita bruta, conforme previsto no art. 50 da Lei no 8.023/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A ausência, nos autos, do relatório circunstanciado previsto no art. 4o do Decreto no 3.724/2001, por se tratar de documento interno voltado à autoridade competente para emissão da RMF, não constitui vício formal. O acórdão recorrido fundamentou a validade do procedimento no histórico de intimações frustradas, reputando legítima a adoção da RMF com base no art. 33 da Lei no 9.430/1996.
3.2. A glosa das despesas relacionadas à atividade rural foi mantida por ausência de comprovação idônea nos termos do art. 73 do RIR/1999. As aquisições de gado estavam amparadas em recibos desacompanhados de Guia de Trânsito Animal (GTA) ou de comprovantes de pagamento, sendo considerada insuficiente a prova apresentada. Em relação à despesa de dezembro de 2008, embora conste GTA, a fiscalização entendeu que o pagamento ocorreu em exercício posterior, o que justifica sua exclusão como despesa do ano-calendário de 2008.
3.3. A presunção legal de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996 aplica-se aos depósitos bancários cuja origem não for comprovada documentalmente. A parte-recorrente não promoveu a vinculação individualizada de cada depósito com receitas da atividade rural, tampouco demonstrou que os valores se enquadram, depósito a depósito, nos limites legais para afastar a tributação (R$ 12.000,00 mensais e R$ 80.000,00 anuais), conforme exige o § 3o do referido dispositivo.
3.4. A sistemática de limitação da base de cálculo ao percentual de 20% sobre a receita bruta da atividade rural, nos termos do art. 50 da Lei no 8.023/1990, configura opção exercida pelo contribuinte por ocasião da entrega da declaração de ajuste anual, não sendo admissível sua aplicação retroativa após o início do procedimento fiscal. Ainda que a parte-recorrente afirme exercer exclusivamente atividade rural, tal circunstância não autoriza a aplicação do percentual de 20% de ofício, conforme orientação expressa da Súmula CARF no 221.
3.5. Aplica-se ao caso a Súmula CARF no 221, com o seguinte teor:No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.000158/2011-11
ACÓRDÃO
2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO ROTH FERRAZ DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ATIVIDADE RURAL. GLOSA DE DESPESAS. OPÇÃO PELO
LIMITE DE 20% SOBRE A RECEITA BRUTA. ALEGADA NULIDADE FORMAL.
IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância
que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra
auto de infração lavrado em desfavor de contribuinte pessoa física, relativo
aos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, com exigência de crédito
tributário referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF),
acrescido de multa e juros.
1.2. As infrações apuradas referem-se à glosa de despesas vinculadas à
atividade rural, bem como à presunção legal de omissão de rendimentos,
nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, em razão da identificação de
depósitos bancários de origem não comprovada. Em primeira instância, a
autoridade julgadora reconheceu a nulidade parcial do lançamento
relativamente à conta bancária conjunta cuja cotitularidade não foi
regularmente intimada, mas manteve o restante da autuação por entender
que não restou demonstrada a origem dos valores depositados nem a
idoneidade documental das despesas glosadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1.
Há
quatro
questões
em
discussão:
2.1.1. saber se a ausência do relatório circunstanciado prévio à Requisição
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
2
de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), previsto no
Decreto no 3.724/2001, constitui nulidade do lançamento por vício formal;
2.1.2. saber se a glosa de despesas com atividade rural, efetuada com base
na ausência de documentação complementar (GTA e comprovante de
pagamento), deve ser mantida;
2.1.3. saber se os depósitos bancários realizados nos anos de 2006 e 2008
estariam abrangidos pela exceção prevista no art. 42, § 3o, inciso II, da Lei
no
9.430/1996,
por
não
ultrapassarem
os
limites
legais;
2.1.4. saber se, diante da suposta natureza exclusivamente rural dos
rendimentos, seria aplicável, como limitador da base de cálculo, o
percentual de 20% sobre a receita bruta, conforme previsto no art. 50 da
Lei no 8.023/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A ausência, nos autos, do relatório circunstanciado previsto no art. 4o
do Decreto no 3.724/2001, por se tratar de documento interno voltado à
autoridade competente para emissão da RMF, não constitui vício formal. O
acórdão recorrido fundamentou a validade do procedimento no histórico
de intimações frustradas, reputando legítima a adoção da RMF com base
no art. 33 da Lei no 9.430/1996.
3.2. A glosa das despesas relacionadas à atividade rural foi mantida por
ausência de comprovação idônea nos termos do art. 73 do RIR/1999. As
aquisições de gado estavam amparadas em recibos desacompanhados de
Guia de Trânsito Animal (GTA) ou de comprovantes de pagamento, sendo
considerada insuficiente a prova apresentada. Em relação à despesa de
dezembro de 2008, embora conste GTA, a fiscalização entendeu que o
pagamento ocorreu em exercício posterior, o que justifica sua exclusão
como despesa do ano-calendário de 2008.
3.3. A presunção legal de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei
no 9.430/1996 aplica-se aos depósitos bancários cuja origem não for
comprovada documentalmente. A parte-recorrente não promoveu a
vinculação individualizada de cada depósito com receitas da atividade
rural, tampouco demonstrou que os valores se enquadram, depósito a
depósito, nos limites legais para afastar a tributação (R$ 12.000,00 mensais
e R$ 80.000,00 anuais), conforme exige o § 3o do referido dispositivo.
3.4. A sistemática de limitação da base de cálculo ao percentual de 20%
sobre a receita bruta da atividade rural, nos termos do art. 50 da Lei no
8.023/1990, configura opção exercida pelo contribuinte por ocasião da
entrega da declaração de ajuste anual, não sendo admissível sua aplicação
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
3
retroativa após o início do procedimento fiscal. Ainda que a parte-
recorrente afirme exercer exclusivamente atividade rural, tal circunstância
não autoriza a aplicação do percentual de 20% de ofício, conforme
orientação expressa da Súmula CARF no 221.
3.5. Aplica-se ao caso a Súmula CARF no 221, com o seguinte teor:
"No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com
base na aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando
não comprovada a origem individualizada dos depósitos bancários, não é
cabível a redução da base de cálculo da autuação a 20%, ainda que o
contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural."
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as questões relativas à alegação de base de cálculo declarada não
conferir com aquela utilizada no lançamento, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Luciana Costa Loureiro Solar
(substituto[a] integral), Henrique Perlatto Moura, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), de lavra do
Auditor-Fiscal Rudá Souto Rocha (Acórdão 11-50.540):
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração (fls. 1
a 11), relativo aos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, sendo apurado crédito
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
4
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
acrescido de multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:

[...]
Demonstrativo do Crédito Tributário em R$

[...]

VALOR
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
APURADO:
R$
478.611,72
(QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E
DOIS CENTAVOS)
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 4 a 7), referido
lançamento decorrera das seguintes infrações:
001 – ATIVIDADE RURAL – GLOSA DE DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL
Glosa de despesas da atividade rural apurada conforme Termo de Verificação
anexo.
002 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação anexo.
No termo de verificação (fls. 12 a 33), a autoridade lançadora detalha a autuação:
“(...)
O contribuinte faz parte de um grupo selecionado em razão de compras de gado
feitas no período de 2006 a 2008, em valores elevados e pagas em moeda, ao sr.
Adilson Santana Passos, este último envolvido em ilícitos penais investigados pelo
Ministério Público Federal no curso da “Operação Aposta”, cuja fiscalização foi
encerrada em 2010.”

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2006,
2007,
2008
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). PROCEDIMENTO FISCAL EM
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
5
CURSO.
EXAME
INDISPENSÁVEL.
ADMISSIBILIDADE.
No curso do procedimento fiscal, comprovado o enquadramento legal como
exame indispensável, cabe a expedição da RMF. A ausência nos autos do relatório
circunstanciado que a precede não implica ilegalidade da prova dela oriunda.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTA CONJUNTA.
INTIMAÇÃO
DE
TODOS
OS
COTITULARES.
OBRIGATORIEDADE.
Todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de rendimentos, sob pena de
nulidade do lançamento correspondente.
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Ano-calendário:
2006,
2007,
2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores creditados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. RECEITAS ORIUNDAS DA
ATIVIDADE
RURAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
No caso de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, quando o contribuinte tem a pretensão de associá-los a
receitas oriundas da atividade rural, deve estabelecer vinculação individualizada
de data e valores e, necessariamente, comprovar a receita de tal atividade por
intermédio de documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do
produtor, nota fiscal de entrada e documentos reconhecidos pela fiscalização
estadual.
ATIVIDADE RURAL. GLOSA DE DESPESAS. OPÇÃO PELO LIMITE DE 20% DA RECEITA
BRUTA
APÓS
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INADMISSIBILIDADE.
A opção pelo limite de 20% sobre a receita bruta, para fins de apuração do
resultado da atividade rural, deve ser exercida por ocasião da elaboração da
declaração de ajuste anual, não sendo admitido alterar a opção após o início do
procedimento fiscal.
Impugnação
Procedente
em
Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
6
Cientificado do resultado do julgamento em 24/08/2015, uma segunda-feira (fls.
816), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 24/08/2015, uma segunda-
feira (fls. 816)1, no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A quebra de sigilo bancário com base na Requisição de Movimentação
Financeira (RMF) viola o Decreto n.o 3.724/2001, por ausência de relatório
circunstanciado, o que fere a legalidade e o devido processo legal;
b) A ausência de intimação de um dos cotitulares da conta conjunta viola o devido
processo legal e a Súmula CARF n.o 29, o que invalida a autuação com base em
tais depósitos;
c) A manutenção da glosa de despesas da atividade rural ofende o artigo 73 do
RIR/99, na medida em que desconsidera recibos de compra de gado que estavam
escriturados em livro-caixa e, em parte, acompanhados de GTA (Guia de Trânsito
Animal);
d) A inclusão de depósitos bancários inferiores a R$ 12.000,00, cujas somas não
ultrapassam R$ 80.000,00 por ano, viola o artigo 42, §3o, inciso II, da Lei 9.430/96,
devendo ser desconsiderados;
e) A negativa da aplicação do percentual de 20% sobre a receita bruta rural, como
limite da base de cálculo, contraria o regime tributário especial conferido à
atividade rural e jurisprudência consolidada do CARF;
f) A exigência de IRPF sobre rendimentos cuja origem não foi atribuída a outra
atividade diversa da rural viola o princípio da verdade material e a legislação
específica da atividade rural (Lei 8.023/90), que impõe a limitação de 20% da
receita bruta para tributação;
g) A decisão recorrida incorre em erro material ao considerar bases de cálculo
declaradas incorretas nos anos de 2007 (R$ 97.688,26 em vez de R$ 104.026,66) e
2008 (R$ 84.706,85 em vez de R$ 91.330,37).

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a) Que seja decretada a nulidade da autuação por ausência de relatório
circunstanciado ou justificação que fundamentasse a RMF, conforme exige o
Decreto n.o 3.724/2001;
b) Subsidiariamente, que:

1Notificação ficta. “Em atendimento ao despacho de fl. 814, informamos que não foi localizado comprovante
de ciência ao interessado do acórdão da DRJ, razão pela qual consideramos o mesmo intimado na mesma
data do protocolo de seu recurso voluntário: 24/08/2015. Prestadas tais informações, restitua-se ao CARF
para prosseguimento” (fls. 816).

Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
7
Sejam julgadas improcedentes as glosas de despesas da Infração 1, ou, caso
mantidas, que a base de cálculo do IRPF seja limitada a 20% da receita bruta da
atividade rural, compensando-se os valores declarados;
Quanto à Infração 2, sejam excluídas todas as receitas omitidas nos anos de 2006
e 2008 com fundamento no artigo 42, §3o, inciso II, da Lei 9.430/96;
Sobre as receitas eventualmente excedentes das declaradas nas DIRPFs, nos anos
de 2006 a 2008, que se aplique o percentual de 20%, dada sua origem rural;
Seja corrigido o erro material relativo às bases de cálculo declaradas de 2007 e
2008.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria, com exceção das questões a seguir
destacadas.
Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão jurídica autônoma e
suficiente, que não faz parte da fundamentação, nem do dispositivo, do acórdão-recorrido (falta
de “dialeticidade”).
No caso em exame, a discussão sobre a circunstância de a base de cálculo declarada
não conferir com aquela utilizada no lançamento está ausente das razões de impugnação, e,
consequentemente, da motivação e da fundamentação do acórdão-recorrido (anos de 2007, R$
97.688,26 em vez de R$ 104.026,66; e 2008, R$ 84.706,85 em vez de R$ 91.330,37).
De fato, o acórdão-recorrido, ao enfrentar a infração de omissão de rendimentos
por depósitos bancários de origem não comprovada, registrou que a análise se restringiria à conta
no 15.522-5 (Banco do Brasil), pois a infração vinculada à conta no 15.521-7 seria cancelada por
ausência de comprovação de intimação de cotitular para justificar os créditos nela realizados. Na
sequência, transcreveu o art. 42 da Lei no 9.430/1996, destacando, no § 3o, que “os créditos serão
analisados individualizadamente”, e concluiu pela manutenção da omissão de rendimentos ao
fundamento de que a defesa, na impugnação, não cuidou de vincular, de modo individualizado,
“as datas e valores de cada ingresso” apontado nos extratos bancários com documentos aptos ao
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
8
reconhecimento fiscal, reputando suficiente a constatação de ingressos sem comprovação de
origem para autorizar o lançamento.
Já a parte-recorrente sustenta, no recurso voluntário, que, embora a decisão
recorrida tenha transcrito o art. 42, § 3o, inciso II, “olvidaram-se de lhe dar aplicação”, mantendo a
autuação “mesmo verificando que para os anos de 2006 e 2008 os depósitos bancários
supostamente omitidos são de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00 e a sua soma não alcança o
limite de R$ 80.000,00 dentro do ano-calendário”. Argumenta, ainda, que, uma vez
desconsiderados os depósitos vinculados à conta conjunta no 15.521-7, deveria ser aferido o
atendimento aos limites legais apenas com base nos depósitos apontados na conta no 15.522-5,
afirmando, para 2006, omissão remanescente de R$ 73.298,79 e, para 2008, de R$ 72.057,73,
defendendo que nenhum depósito ultrapassaria o referido teto unitário.
Constaria, ademais, que a parte-recorrente já havia articulado, na impugnação, que
“os valores supostamente omitidos se enquadram nas disposições do artigo 42, § 3°, inciso II, da
Lei n° 9.430/96”.
À luz do parâmetro normativo invocado, art. 42 da Lei no 9.430/1996, notadamente
a diretriz de que, para apuração de receita omitida, “os créditos serão analisados
individualizadamente”, a exclusão pretendida pela parte-recorrente pressuporia demonstração
objetiva, no caso concreto, de que os créditos por ela apontados se enquadram, crédito a crédito,
nos limites do § 3o, inciso II, e de que o somatório anual observado pela lei também não é
excedido (na extensão e forma em que a própria parte-recorrente formula o pedido).
No entanto, o acórdão-recorrido firmou seu convencimento precisamente na
ausência, na impugnação, de correlação individualizada entre cada ingresso bancário e os
elementos que permitiriam seu enquadramento e tratamento jurídico, enfatizando que a defesa
não vinculou “as datas e valores de cada ingresso” com documentação reconhecida pelas
fiscalizações competentes, e, por isso, manteve a omissão de rendimentos.
Feito esse decote, prossegue-se com a reconstituição do quadro fático-jurídico.
2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão da matéria, revisito brevemente o quadro fático-jurídico em
exame nestes autos.
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo ao
IRPJ e à CSLL, por ter identificado os seguintes fatos jurídicos tributários e as seguintes infrações:
1. Fato Gerador: Apuração do Lucro Arbitrado no ano-calendário de 2014, exercício de 2015,
em decorrência da não apresentação da escrituração contábil e fiscal pela pessoa jurídica
autuada.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
9
2. Infração: Omissão da escrituração contábil obrigatória, prevista nos arts. 1.179 e 1.180 do
Código Civil, bem como descumprimento das obrigações acessórias estabelecidas na
legislação do Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
3. Fundamentação Legal:
o Art. 18 da Lei no 9.430/1996, que trata do arbitramento do lucro da pessoa jurídica
quando não apresentados os livros e documentos exigidos pela legislação
tributária;
o Art. 47 da Lei no 8.981/1995, que dispõe sobre os percentuais aplicáveis sobre a
receita bruta para determinação do lucro arbitrado;
o Art. 530 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999), com redação vigente à época;
o Instrução Normativa SRF no 28/1978 e Instrução Normativa RFB no 1.397/2013.

No relatório fiscal, a autoridade lançadora motivou o lançamento partindo da
constatação de que a pessoa jurídica não apresentou a escrituração contábil e fiscal referente ao
ano-calendário de 2014, exercício de 2015. A omissão impediu o fisco de apurar a base de cálculo
dos tributos devidos com base na escrituração contábil regular, ensejando, nos termos do art. 18
da Lei no 9.430/1996, o arbitramento do lucro da empresa.
Para a apuração do lucro arbitrado, o auditor utilizou os percentuais legais
aplicáveis sobre a receita bruta, nos termos do art. 47 da Lei no 8.981/1995, tendo por base os
valores informados pela própria empresa em declarações acessórias transmitidas, especialmente a
EFD-Contribuições e a ECF.
O relatório destacou que a omissão dos livros e documentos exigidos compromete a
veracidade das informações prestadas e inviabiliza a verificação da real situação econômico-
financeira da empresa. Em razão disso, o fisco procedeu ao arbitramento do lucro para fins de
cálculo do IRPJ e da CSLL, com aplicação da alíquota de 15% sobre o lucro arbitrado para o IRPJ, e
9% para a CSLL, acrescidos dos respectivos adicionais legais.
O relatório também detalhou o procedimento de cálculo, os dispositivos legais
aplicados e anexou planilhas com os valores apurados, chegando aos montantes de R$ 369.365,20
a título de IRPJ e R$ 332.428,68 a título de CSLL.
O contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao narrar
que a escrituração contábil do exercício de 2014 foi regularmente mantida em arquivos digitais,
mas não foi transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em razão de problemas
operacionais. Alegou que essa circunstância, por si só, não autorizaria o arbitramento do lucro,
pois a efetiva escrituração existiria, embora não tenha sido disponibilizada tempestivamente à
fiscalização.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
10
Aduziu que os documentos contábeis estavam à disposição da Receita Federal e
poderiam ter sido apresentados mediante diligência fiscal, o que não foi oportunamente
requerido. Argumentou que a legislação aplicável não autoriza o arbitramento com base exclusiva
na ausência de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD), sobretudo quando a escrituração foi
efetivamente realizada e está disponível.
Sustentou, ainda, que o procedimento de arbitramento adotado resultou em
distorções expressivas nos valores apurados, não refletindo a real capacidade contributiva da
empresa. Indicou que, mesmo nos casos de arbitramento, a autoridade fiscal deve respeitar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Fundamentou seu pedido nos arts. 142 e 148 do Código Tributário Nacional,
sustentando que o arbitramento constitui medida excepcional e deve ser adequadamente
motivado, o que, segundo alegou, não teria ocorrido no caso concreto.
Ao final, pediu a nulidade do lançamento ou, subsidiariamente, sua reforma, com a
exclusão do arbitramento e a reabertura de oportunidade para apresentação da escrituração
contábil, a fim de permitir a apuração dos tributos com base no lucro real.
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
parcialmente procedente, decidindo pela manutenção parcial do crédito tributário lançado de
ofício, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), com as seguintes alterações:
1. Quanto à preliminar de nulidade, a decisão afastou a alegação de vício na expedição da
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), entendendo que o
relatório circunstanciado previsto no Decreto no 3.724/2001 destina-se exclusivamente à
autoridade competente para a expedição do ato e não integra, obrigatoriamente, os autos
do processo administrativo.
2. Foi acolhida a nulidade parcial do lançamento, com fundamento na Súmula CARF no 29,
no tocante à ausência de intimação de um dos cotitulares da conta bancária (Luciano Roth
Ferraz de Oliveira), em razão da qual a Turma excluiu da base de cálculo os valores
imputados ao contribuinte referentes à sua cota-parte nessa conta conjunta.
3. Quanto ao mérito:
o Glosa de despesas da atividade rural: a decisão manteve a glosa de parte das
despesas, por entender que os recibos apresentados não estavam acompanhados
de documentação idônea (como GTA ou comprovante bancário), conforme
exigência legal, e que a apresentação de notas fiscais — em outros casos — não
criaria contraditoriedade, por se tratar de documentos com presunção de
veracidade.
o Omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada:
manteve-se o lançamento, uma vez que a parte não logrou demonstrar, com
documentação hábil e idônea, a vinculação individualizada dos valores depositados
com receitas oriundas da atividade rural, conforme exigência da legislação vigente.
4. Pedido de aplicação do percentual de 20% para apuração do resultado da atividade rural
foi rejeitado, sob o fundamento de que tal opção deve ser exercida na declaração original,
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
11
não sendo admissível após o início do procedimento fiscal, nos termos do art. 111, § 5o, da
IN SRF no 83/2001.
5. Resultado do julgamento:
o Ano-calendário 2006: IRPF suplementar de R$ 85.761,17;
o Ano-calendário 2007: IRPF suplementar de R$ 28.602,74;
o Ano-calendário 2008: IRPF suplementar de R$ 88.373,55.
Inconformado com esse resultado, o recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, no qual argumenta-se, inicialmente, pela nulidade do lançamento, sob a alegação de
que a Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) foi realizada em
desacordo com o Decreto no 3.724/2001, por ausência de relatório circunstanciado nos autos que
justificasse a quebra do sigilo bancário, conforme exigido pelo art. 4o, § 5o do referido diploma
normativo.
Sustenta que a ausência do referido relatório compromete a legalidade do
procedimento fiscalizatório, ao ferir os princípios da publicidade, legalidade e devido processo
legal. Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da necessidade de autorização
judicial para a quebra do sigilo bancário.
No mérito, pleiteia a reforma do acórdão recorrido com fundamento nos seguintes
pontos:

1. Improcedência das glosas de despesas com atividade rural (Infração 1), por estarem
amparadas em recibos regularmente escriturados no livro-caixa e informados nas
Declarações de Ajuste Anual. Alega, ainda, que ao menos parte dessas despesas foi
comprovada por documentos idôneos, como Guia de Trânsito Animal.
2. Aplicação do art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/96 (Infração 2) para os anos de 2006 e 2008,
com fundamento de que nenhum depósito bancário isolado superou o limite de R$
12.000,00, tampouco o somatório anual excedeu R$ 80.000,00, motivo pelo qual não
haveria omissão tributável a ser imputada.
3. Reconhecimento do direito à tributação com base em percentual fixo de 20% sobre a
receita bruta da atividade rural, conforme autorizado pelo art. 50 da Lei no 8.023/1990.
Argumenta que, na ausência de outra fonte de renda e diante de glosas de despesas, a
sistemática do percentual de 20% deve ser aplicada como limitador da base de cálculo, nos
moldes da jurisprudência do próprio CARF.
4. Correção de erro material, consistente na base de cálculo declarada para os anos de 2007
e 2008, indicando que os valores considerados pela fiscalização não refletem os
efetivamente declarados.
5.
Ao final, o recorrente pediu a decretação da nulidade do lançamento por vício
formal ou, subsidiariamente, sua reforma parcial, para:

desconstituir as glosas de despesas com atividade rural;
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
12

excluir receitas que não superam os limites legais do art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/96;

aplicar o percentual de 20% sobre as receitas presumidamente omitidas;

corrigir a base de cálculo declarada dos exercícios de 2007 e 2008.

É possível visualizar as questões fundamentais deste exame a partir da seguinte
matriz:

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO
(Autoridade lançadora)
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO (DRJ)
ARGUMENTO NAS
RAZÕES RECURSAIS
1
Os depósitos bancários
realizados em contas de
titularidade do contribuinte,
não comprovados quanto à
origem, configuram
omissão de rendimentos,
nos termos do art. 42 da
Lei no 9.430/1996.
O contribuinte alegou
que os depósitos eram
provenientes da
atividade rural e
estavam devidamente
escriturados no livro-
caixa, tendo
apresentado
documentos
comprobatórios.
A DRJ entendeu que os
depósitos cuja origem não
foi documentalmente
comprovada caracterizam
omissão de rendimentos,
independentemente da
alegação de vínculo com a
atividade rural.
Reitera que os valores
estavam registrados no
livro-caixa e que o fisco
desconsiderou
documentos idôneos (ex:
GTA), que comprovam a
origem rural dos
rendimentos.
2
A ausência de
individualização dos
depósitos impede a
vinculação direta com a
atividade rural declarada.
Alegou que os
rendimentos estavam
escriturados, e que
parte dos valores já
havia sido oferecida à
tributação.
A DRJ considerou que a
não individualização dos
depósitos inviabiliza o
reconhecimento da
origem, mantendo a
presunção legal de
omissão.
Argumenta que não
compete exclusivamente
ao contribuinte comprovar
a origem rural, devendo o
fisco demonstrar eventual
origem diversa; sustenta
ser indevido deslocar
para a tributação comum
rendimentos
presumivelmente rurais.
3
Parte dos depósitos
superou os limites legais de
dispensa de comprovação
(R$ 12 mil mensais e R$ 80
mil anuais), ensejando a
incidência do art. 42, §3o, II
da Lei no 9.430/1996.
Argumentou que
nenhum dos depósitos
individuais superava
R$ 12 mil e que o
somatório anual não
atingia R$ 80 mil,
conforme planilhas
anexas.
A DRJ acolheu
parcialmente a alegação
apenas em relação aos
valores de cotitular não
intimado, mantendo o
restante por ausência de
prova inequívoca.
Reitera que os limites
legais não foram
ultrapassados nos anos
de 2006 e 2008, conforme
tabelas produzidas com
base nas informações da
própria fiscalização.
4
As glosas de despesas
foram efetuadas por
ausência de documentos
idôneos que
comprovassem as
aquisições alegadas (ex:
compra de gado).
Alegou que apresentou
recibos assinados,
registros no livro-caixa
e documentos como
notas fiscais e GTA.
A DRJ considerou que os
recibos não têm força
probatória equivalente às
notas fiscais, e que a
ausência de comprovante
bancário inviabiliza o
reconhecimento das
despesas.
Reforça que apresentou
GTA referente a
despesas glosadas (ex:
aquisição em dez/2008),
sendo indevida a
desconsideração. Pede
improcedência da glosa
ou, subsidiariamente,
aplicação do percentual
de 20% sobre a receita
bruta.
5
Tributação aplicável é a
comum de pessoa física,
por ausência de vinculação
Sustentou que sua
única fonte de renda
era a atividade rural e
A DRJ considerou que, na
ausência de escrituração
confiável ou
Argumenta que o próprio
fisco reconheceu a
exclusividade da atividade
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
13

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO
(Autoridade lançadora)
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO (DRJ)
ARGUMENTO NAS
RAZÕES RECURSAIS
segura dos depósitos à
atividade rural.
que toda
documentação
corroborava essa
exclusividade.
individualização de
valores, a autoridade
lançadora não está
obrigada a demonstrar
outra fonte de renda.
rural e que, nos termos do
art. 50 da Lei no
8.023/1990, deve-se
aplicar a tributação
específica com base em
20% da receita bruta.
6
A sistemática de
arbitramento de 20% sobre
a receita bruta só se aplica
quando exercida como
opção na declaração do
contribuinte, ou quando
não há escrituração.
Alegou que o
arbitramento poderia
ser aplicado, por
analogia, como
limitador da base de
cálculo, diante da
desconsideração das
despesas.
A DRJ entendeu que a
aplicação do percentual
de 20% depende de
opção formal do
contribuinte e não pode
ser adotada de ofício fora
dos casos expressos em
lei.
Sustenta que a aplicação
do percentual de 20% é
prática consolidada no
CARF como forma de
preservar a sistemática
específica da atividade
rural, especialmente
quando o contribuinte não
possui outra fonte de
renda.
7
Base de cálculo declarada
não confere com a utilizada
no lançamento.
AUSENTE
AUSENTE
Alega erro material na
base de cálculo informada
para os anos de 2007 (R$
97.688,26 em vez de R$
104.026,66) e 2008 (R$
84.706,85 em vez de R$
91.330,37), pedindo
correção.
8
Depósitos em conta
conjunta utilizados no
cálculo do lançamento.
Alegou ausência de
intimação do cotitular
da conta (Luciano
Roth), o que invalidaria
o uso dos valores
atribuídos a ele.
A DRJ acolheu
parcialmente, excluindo os
valores da cota-parte do
cotitular não intimado,
com base na Súmula
CARF no 29.
AUSENTE

Feita essa síntese, passa-se ao exame das questões de fundo.
3
PRELIMINARES
3.1 RMF E DECRETO 3.724/2001 (ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO)
O acórdão recorrido afastou a nulidade, ao consignar que o relatório referido no
art. 4o do Decreto no 3.724/2001 não se destina ao fiscalizado, tendo por finalidade “convencer a
autoridade administrativa responsável” acerca da expedição da RMF; por isso, sua ausência nos
autos não configuraria vício. Acrescentou que, no caso concreto, o interessado teria sido
“intimado e reintimado diversas vezes”, com sucessivas prorrogações solicitadas, sem
atendimento satisfatório, o que reputou suficiente para autorizar a investigação por RMF, à luz do
Decreto no 3.724/2001 e do art. 33 da Lei no 9.430/1996 (embaraço à fiscalização).
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
14
Por sua vez, a parte-recorrente sustenta que a RMF teria sido utilizada de forma
ilegal, justamente porque não constaria dos autos o relatório circunstanciado exigido pelo
Decreto no 3.724/2001, o que, em sua leitura, criaria um “ato secreto” e violaria publicidade,
legalidade e devido processo legal; aduz, ainda, que tais requisitos decorreriam de garantias
constitucionais e invoca precedente do STF para reforçar a tese de nulidade do lançamento por
quebra de sigilo bancário sem observância das prescrições normativas sobre o tema.
Assim me pronunciei, no julgamento do RV 15868.720006/2011-35 (Ac. 2202-
011.520, j. 6 de outubro de 2025):

Senhora Presidente, peço licença à maioria formada para divergir e acolher a
preliminar de nulidade.
A controvérsia emerge no interior de um regime probatório específico: a
constituição do crédito tributário por omissão de rendimentos inferida de
depósitos bancários de origem não comprovada, hipótese disciplinada pelo art. 42
da Lei 9.430/1996. Nesse cenário, a administração deve motivar o lançamento de
forma suficiente, clara e verificável, em conformidade com o art. 50 da Lei
9.784/1999, com o art. 142 do Código Tributário Nacional e com o devido
processo legal administrativo, que inclui o contraditório e a ampla defesa,
previstos na legislação infraconstitucional de regência.
A pergunta decisiva é simples: a juntada de planilha sintética, elaborada pela
própria autoridade, pode substituir o dever de custódia e de apresentação dos
extratos bancários que a planilha declara refletir? A resposta, por razões jurídicas
e epistêmicas, deve ser negativa.
Sob o prisma semiótico, planilha não é extrato. A planilha é signo de segunda
ordem, um arranjo representacional que condensa e organiza, segundo critérios
humanos, um conjunto de registros primários dispersos em diversos suportes. Tal
como em "La reproduction interdite", de René Magritte, a imagem refletida nunca
coincide integralmente com o objeto, pois a operação de reprodução incorpora as
idiossincrasias do reprodutor. A planilha, assim, espelha com vícios de
perspectiva, escolhas de recorte e eventual perda de granularidade aquilo que os
extratos, como documentos primários, mostram em sua inteireza. Concluir-se-ia,
portanto, que a representação vicária não substitui o original quando o que se
discute é precisamente a origem, a natureza e a classificação de movimentos
financeiros.
Diante da falibilidade potencial de qualquer planilha, é necessário concluir-se que
o contribuinte pode contra ela se insurgir, sem que a presunção de veracidade do
lançamento seja transformada em ficção inexpugnável.
No processo administrativo fiscal, o Estado não litiga como parte que defende
interesses privados disponíveis. Diferentemente do processo civil, em que a
paridade de armas estrutura o jogo entre litigantes, vigora aqui o princípio da
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
15
legalidade estrita e do interesse público primário, cuja legitimidade se sustenta
por procedimentos transparentes e controláveis. O CTN, em seu art. 142,
parágrafo único, qualifica o lançamento como atividade vinculada, e o art. 149
prevê sua revisão diante de erro ou nulidade, ao passo que a Súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal consagra o dever-poder de autotutela para invalidar
atos ilegais. Segue-se que a administração não pode poupar a integridade da
prova em prejuízo do administrado, porque aderir ao procedimento correto é o
único modo de manter a legitimidade, como sugere a reflexão de Luhmann sobre
a "legitimação pelo procedimento". Em outras palavras, não basta ter razão
material, cumpre demonstrá-la por meios que permitam ao indivíduo conhecer,
entender e controlar a motivação adotada.
Diante desse quadro, tem-se que o primeiro aspecto a ser considerado é a
circunstância de que a integridade e a auditabilidade da prova dependem da
preservação dos extratos bancários. As evidências normativas apontam nessa
direção: o art. 5o, II, b e c, do Decreto 3.724/2001 determina que as informações
obtidas "subsidiarão o procedimento de fiscalização" e "integrarão o processo
administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à prova do lançamento de
ofício", devendo-se observar o art. 42 da Lei 9.430/1996. A implicação é
inequívoca. Se os extratos interessam à prova do lançamento, integrarão o
processo, de modo que sua supressão e substituição por síntese interna reduziria
a confiabilidade do conjunto probatório. A garantia que conecta evidência e tese é
simples: somente o suporte primário permite verificação independente das
premissas, dos métodos e dos resultados, possibilitando, se necessário, o
refazimento da prova por meios estatais ou próprios. Objeções baseadas na
celeridade refogem ao ponto, pois eficiência não autoriza abdicar do devido
procedimento quando a própria materialidade do lançamento está em causa.
O segundo aspecto que entendo útil observa que a legitimidade decisória no
processo administrativo fiscal requer a possibilidade de reexame não apenas
conclusivo, mas operacional, das etapas de obtenção, classificação e consolidação
dos dados. A evidência legal provém do art. 50 da Lei 9.784/1999, que exige
motivação explícita, congruente e suficiente, e do art. 149 do CTN, que impõe a
revisão do lançamento em caso de vício. O desdobramento lógico é que não
haverá motivação suficiente sem acessibilidade ao material primário que
fundamenta a narrativa fática. A tendência observável em processos
administrativos contemporâneos é a de crescente exigência de trilhas de
auditoria, com registros íntegros e recuperáveis. A garantia é direta: se apenas a
planilha é juntada, perde-se a trilha de auditoria (ou cadeia de custódia), e o
controle, judicial ou administrativo, torna-se dependente do relato do próprio
Estado sobre si mesmo, fenômeno que desvirtua a assimetria admissível entre
Administração e administrado. Refuta-se, assim, o contra-argumento de que a
padronização de planilhas asseguraria suficiência, pois padronizar a síntese não
equivale a preservar o original.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
16
O terceiro aspecto elucida que, do ponto de vista epistêmico e prático, a síntese
interna carrega vicissitudes não detectáveis sem confronto com os extratos.
Primeiro, há riscos de classificação equivocada de créditos, de confusão entre
depósitos de transferência interna e ingressos de terceiros e de cancelamentos
que, na visão sistêmica, não alteram a base presumida, mas que, no documento
primário, mostram encadeamentos causais que a síntese, por sua natureza, tende
a aplainar. Segundo, a própria escolha de janelas temporais, critérios de exclusão
e regras de conciliação contábil é espaço de escolhas interpretativas. A
observação das práticas administrativas contemporâneas sugere movimento em
direção a sistemas de gestão documental que preservam o dado bruto
exatamente para mitigar esses riscos. A garantia, aqui, é de método: sem
extratos, o contribuinte não pode comprovar hipóteses alternativas nem o
julgador administrativo pode refazer o caminho analítico com independência.
Logo, a planilha, enquanto instrumento auxiliar, não substitui a prova original.
Convém articular um contra-argumento frequente: a administração afirmaria que
os extratos estão acessíveis ao contribuinte, que poderia, ele mesmo, juntá-los se
tivesse interesse. A refutação repousa na repartição dos ônus institucionais.
Quando o Estado mobiliza o art. 42 da Lei 9.430/1996 para presumir omissão de
rendimentos, passa a dever a preservação do material que sustenta a inferência,
por força do art. 5o, II, b e c, do Decreto 3.724/2001 e do dever de motivação do
art. 50 da Lei 9.784/1999. Não se trata de inverter o ônus da prova do fato
gerador, mas de exigir que a administração carregue o ônus procedimental da
transparência, sem o qual não há controle efetivo. Poder-se-á, por certo, o
contribuinte juntar documentos próprios, mas isso não exonera o Estado de
custodiar o que apresentou como fundamento.
Outra objeção pretende fundar-se na suficiência lógica da presunção legal.
Argumentar-se-ia que, sendo a presunção do art. 42 robusta, a qualidade do
suporte documental seria questão secundária. Essa objeção ignora que a
presunção é iuris tantum e, portanto, infirmável. Exatamente porque pode ser
afastada, impõe-se que o material que lhe deu origem seja acessível e íntegro,
para que a dialética probatória se realize. Além disso, o art. 149 do CTN exige que
erros e vícios sejam corrigidos, o que somente será possível se o conjunto
primário estiver preservado. Se a administração substitui os extratos por planilha,
ela reduz suas próprias condições de autotutela, em contradição performativa
com o dever de correção.
Sob perspectiva comparativa entre os planos civil e administrativo, é útil lembrar
as análises sociais de Brecht e Whitehead sobre como certas "obviedades"
ocultam a compreensão de fenômenos. No campo administrativo, não se
presume uma arena de vontades privadas em disputa, mas uma estrutura de
autoridade vinculada. A administração não escolhe suas estratégias probatórias
conforme conveniências táticas. Antes, sujeita-se ao padrão público e republicano
de transparência, o qual não se compadece com a supressão do documento
primário. Dir-se-á, sem ênfase retórica, que a fidelidade ao procedimento é o
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
17
único antídoto institucional à contingência dos acertos materiais. Nessa moldura,
preservar os extratos não é capricho formal, é condição de legitimidade.
O próprio desenho normativo indica que as informações bancárias obtidas,
quando interessarem à prova, integrarão o processo, observadas as condições do
art. 42 da Lei 9.430/1996. Essa integração não se cumpre por resumo interno, por
mais elaborado que seja. Cumprir-se-á, isto sim, com a anexação do suporte
primário e, se for o caso, com a planilha como guia de leitura. A planilha funciona
como mapa, não como território. Quando o Estado confunde ambos, reedita
equivocamente a lição de Magritte, tentando fazer crer que a reprodução é a
coisa reproduzida. Tal confusão não atende ao art. 50 da Lei 9.784/1999, porque
não permite que o indivíduo conheça e compreenda a motivação em
profundidade, nem ao art. 149 do CTN, porque impede a correção plena de
eventuais vícios.
Em conclusão, no processo administrativo fiscal fundado na presunção do art. 42
da Lei 9.430/1996, a planilha sintética, por ser representação derivada e marcada
por escolhas, não substitui o dever estatal de custodiar e juntar os extratos
bancários que ela alega refletir. A legalidade estrita do art. 142 do CTN, a
possibilidade de revisão do art. 149, o dever de motivação do art. 50 da Lei
9.784/1999, a autotutela consagrada na Súmula 473 do STF e a integração
probatória do art. 5o, II, b e c, do Decreto 3.724/2001 convergem para um mesmo
ponto: legitimidade decide-se pelo procedimento. Para resguardar o contraditório
e a ampla defesa do art. 5o, LV, da Constituição, e para que se possa refazer a
prova, testar premissas e métodos, e corrigir vicissitudes, a Administração deve
preservar e apresentar os extratos. Sem isso, a planilha permanece uma
reprodução interdita, útil como índice, insuficiente como prova.
Ante o exposto, e concedida a licença argumentativa pela maioria formada,
conheço da preliminar, e a acolho.
É como voto.

Não obstante, as razões recursais não se voltam à ausência da presença dos
documentos requisitados via o RMF, mas sim em relação ao próprio relatório, o que é critério
distintivo suficiente para deixar de aplicar a orientação que então segui.
De fato, se as conclusões e o raciocínio do RMF forem relevantes, eles deverão,
necessariamente, ser reproduzidos, verbatim, ou ao menos substancialmente, por paráfrase, na
motivação do lançamento. A respectiva ausência levaria a violação autônoma dos arts. 142, 145 e
149 do CTN (cf., e.g., RV, 10480.722396/2010-28, Ac. 2202-010.831, j. 05/06/2024).
A ausência do RMF, por si só, não é causa de nulidade.
À vista disso, adoto como parâmetro geral de controle as regras do Decreto no
3.724/2001, tal como transcritas e aplicadas no acórdão recorrido, segundo as quais o exame de
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
18
informações financeiras pressupõe procedimento fiscal em curso e indispensabilidade do exame,
bem como a disciplina do art. 33 da Lei no 9.430/1996 (regime especial em hipóteses de
embaraço, por negativa não justificada de exibição de livros/documentos ou não fornecimento de
informações quando intimado).
No caso concreto, o órgão de origem reputou determinante a natureza interna do
relatório do art. 4o do Decreto no 3.724/2001, sem previsão, segundo o acórdão, de cientificação
do contribuinte, (ii) o histórico de intimações e reintimações sem atendimento satisfatório, apto,
no seu entender, a justificar a RMF como meio de investigação no curso do procedimento fiscal.
Assim, à luz do que foi efetivamente explicitado no acórdão recorrido, a preliminar não prospera,
porquanto a decisão enfrentou o ponto, explicitou a finalidade do relatório e ancorou a
admissibilidade da RMF na situação procedimental descrita (intimações sucessivas e insuficiência
de atendimento), sem reconhecer nulidade pela mera ausência física do relatório nos autos.
Em sentido semelhante, confira-se:

Numero do processo: 10166.722787/2010-13
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Jun 11 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2006 SIGILO BANCÁRIO. A utilização de informações de movimentação financeira
obtidas regularmente não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo
desnecessária prévia autorização judicial. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
SUPOSTA
AUSÊNCIA
DE
RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO.
ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. O relatório circunstanciado, exigido pelo
Decreto no 3.724/2001, destina-se a convencer a autoridade administrativa
competente da necessidade de emissão da RMF Requisição de Movimentação
Financeira e sua suposta ausência, nos autos, não determinaria a ilegalidade da
prova. As informações requeridas nas RMF é que devem obrigatoriamente
integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à prova
do lançamento de ofício. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Para os fatos geradores
ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. O fato de o contribuinte comprovadamente
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
19
realizar atividade rural não autoriza a conclusão de que todos os depósitos
existentes em suas contas bancárias referem-se a esta atividade. JUROS SOBRE
MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE LIDE. A análise da incidência de juros sobre a
multa de ofício extrapola o dever de decidir da autoridade julgadora, visto que a
exigência não está consubstanciada no ato jurídico do lançamento tributário e se
reporta a evento futuro de cobrança. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
EFEITOS. As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos
de Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão
Numero da decisão: 2301-011.257
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente) Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny, Flávia Lilian
Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Nome do relator: RODRIGO RIGO PINHEIRO

Diante do exposto, rejeito o argumento.
4
MÉRITO
4.1.1 GLOSA DE DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL (RECIBOS, GTA E COMPROVANTES)
O acórdão recorrido manteve a glosa das despesas da atividade rural (compras de
gado) ao assentar que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo, invocando o
art. 73 do RIR/99; consignou, ainda, que, diante dos montantes glosados, reputou-se “razoável” a
exigência de elementos adicionais de prova, destacando que a GTA demonstraria o deslocamento
do plantel e que comprovantes bancários atestariam o efetivo pagamento, concluindo que, “na
ausência” desses meios de prova aptos a reforçar os recibos, a glosa deveria ser mantida.
Ademais, afastou a alegada contradição quanto ao acolhimento de notas fiscais sem
GTA/comprovante de pagamento, ao diferenciar a natureza da nota fiscal, sujeita a controle
público, dos “recibos particulares de livre emissão”.
Por sua vez, a parte-recorrente insiste que as despesas glosadas estariam
regularmente escrituradas no Livro Caixa e informadas em DIRPF, de modo que não poderiam ser
desconsideradas apenas por estarem amparadas por recibos; acrescenta que o acórdão teria
mantido “arbitrariamente” a glosa sem considerar o Termo de Verificação, no qual, segundo
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
20
afirma, ao menos despesas de dezembro de 2008 (R$ 165.562,50) estariam comprovadas por GTA
no 602010, pleiteando a improcedência das glosas de 2006 e 2008.
Na impugnação, em linha convergente, a parte havia sustentado que a fiscalização
glosou compras de gado feitas ao Sr. Adilson Santana Passos por entender que os recibos estavam
desacompanhados de GTA e comprovante de pagamento, embora tivesse admitido notas fiscais
em situação equivalente, apontando incoerência no critério aplicado.
No exame do ponto, adoto como parâmetro geral e abstrato de controle (i) a regra
de que deduções dependem de comprovação a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/99),
tal como expressamente utilizada no acórdão recorrido, e (ii) o padrão documental explicitado no
Termo/relatório fiscal constante dos autos, no qual se assentou que, tratando-se de apuração
favorecida da atividade rural por livro-caixa, as receitas e despesas devem ser comprovadas por
“documentação idônea”, tendo sido glosadas, nos anos-calendário de 2006 e 2008, despesas com
compras de gado amparadas em recibos sem GTA e sem comprovantes de pagamento.
Quanto aos elementos decisórios do caso concreto, os autos registram, para 2006,
que o contribuinte apresentou dois recibos de dezembro, somando R$ 477.120,00, apropriando
50%, e que a fiscalização reputou tais recibos insuficientes sem GTA e sem prova de pagamento;
e, para 2008, que dois recibos de fevereiro também estavam desacompanhados de comprovantes
indispensáveis, além de constar que a compra de gado de 23/12/2008 (apropriação de R$
165.562,50) teria sido paga em 2009, razão pela qual não foi considerada despesa de 2008 pela
fiscalização, ainda que houvesse GTA associada ao negócio (GTA no 602010 indicada no
demonstrativo).
Nesse contexto, a tese recursal de que a GTA no 602010, por si, afastaria a glosa de
dezembro/2008 não enfrenta, tal como posto nos autos, o fundamento adicional do próprio
procedimento fiscal de que o dispêndio teria ocorrido em 2009, incompatível com sua
apropriação como despesa em 2008, conforme consignado no demonstrativo fiscal. Do mesmo
modo, para os recibos de 2006 e de fevereiro/2008, permanece, no acórdão recorrido, o vetor
decisório do ônus de comprovação e da insuficiência dos recibos sem elementos de reforço
indicados (GTA e prova de pagamento).
Assim, à luz dos fundamentos expressos no acórdão e dos elementos materiais
descritos no Termo/relatório, mantenho a glosa das despesas tal como preservada na origem, por
insuficiência de comprovação nos moldes exigidos e por inadequação temporal apontada para a
despesa de 23/12/2008 apropriada em 2008, segundo registro fiscal dos autos.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
21
4.2 PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE LIMITAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL A 20% DA RECEITA
BRUTA (EM RAZÃO DAS GLOSAS)
O acórdão recorrido rejeitou o pleito de aplicação do percentual de 20% sobre a
receita bruta, ao fundamento de que tal sistemática constitui opção do contribuinte no momento
de elaboração da declaração, não sendo admissível alterá-la após o início do procedimento fiscal;
registrou, ainda, que a razão de 20% somente seria aplicada de ofício na hipótese de
arbitramento do resultado da atividade rural por falta de escrituração do livro-caixa, o que,
segundo consignou, não seria o caso.
Nesse sentido, remeteu à disciplina da IN SRF no 83/2001, como suporte para
afastar a alteração posterior de opção e, também, para delimitar as hipóteses de arbitramento de
ofício do percentual.
Por sua vez, a parte-recorrente sustenta que, embora a literalidade do dispositivo
trate de “opção”, a sistemática funcionaria, na prática, como limitador da base de cálculo do IRPF
sobre atividade rural, por razões de coerência do sistema; defende ser ilógico supor que, diante do
aumento artificial da base por glosa de despesas, o contribuinte “optaria” por regime mais
gravoso. Para reforçar, transcreve trechos de precedente administrativo (Acórdão 104-21.973, 1o
Conselho de Contribuintes, 4a Câmara), além de mencionar o funcionamento do programa
gerador da declaração, afirmando que o próprio sistema consideraria automaticamente a
alternativa mais favorável quando o confronto receitas/despesas resultasse superior ao
percentual de 20%.
Como parâmetro geral e abstrato de controle, tomo (i) a disciplina normativa tal
como mobilizada no acórdão recorrido, segundo a qual a limitação a 20% depende de opção
exercida na declaração e não pode ser substituída após o início do procedimento fiscal, e (ii) a
regra também mencionada na origem de que o percentual de 20% somente é adotado de ofício
em hipótese específica ligada à falta de escrituração do livro-caixa.
À luz desses parâmetros, o elemento decisório determinante, no caso concreto, é
que o acórdão recorrido tratou o pleito como alteração posterior de opção e consignou inexistir a
condição fática para aplicação de ofício (arbitramento por ausência de livro-caixa), concluindo pela
inadmissibilidade do redirecionamento pretendido.
A argumentação recursal, embora procure qualificar o percentual como “limitador”
e mencione precedentes, não enfrenta o ponto nuclear tal como fixado na decisão de origem, a
saber, a qualificação jurídica do instituto como “opção” exercitável no momento próprio e a
inexistência, segundo o acórdão, da hipótese normativa que autorizaria a adoção de ofício, razão
pela qual mantenho o indeferimento do pedido subsidiário de limitação a 20%, nos termos em
que decidido pela DRJ.
Ademais, aplica-se o mesmo racional da Súmula 221/CARF:

Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
22
Súmula CARF 221
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.

Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.3 DEPÓSITOS BANCÁRIOS: PRESUNÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996 E ÔNUS DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
O acórdão recorrido manteve o lançamento por omissão de rendimentos ao
consignar que, na ausência de comprovação da origem dos créditos, a legislação autoriza a
presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, exigindo do titular, regularmente intimado,
documentação hábil e idônea para afastá-la. Acrescentou que, embora a parte tenha afirmado
exercer exclusivamente atividade rural e pretender associar os depósitos a essa fonte, a análise —
após o cancelamento do que se vinculava à conta conjunta — restringiu-se à conta no 15.522-5; e
que, para a vinculação à atividade rural, seria necessária vinculação individualizada de datas e
valores, bem como comprovação das receitas por documentos usualmente aceitos (nota fiscal de
produtor, nota fiscal de entrada e documentos reconhecidos pela fiscalização estadual).
Por sua vez, a parte-recorrente sustenta que sua renda decorre exclusivamente da
atividade rural, inexistindo indícios de outra fonte de rendimentos; afirma que os depósitos
teriam essa mesma origem e que a autoridade lançadora não se desincumbiu do ônus de
demonstrar atividade diversa.
Nessa linha, pleiteia que eventual diferença seja tratada segundo o regime próprio
da atividade rural, inclusive com aplicação do percentual de 20% sobre receitas excedentes,
invocando orientação jurisprudencial administrativa que, segundo afirma, prestigia essa
compatibilização quando não demonstrada origem diversa pelo fisco.
Aplica-se a orientação firmada pela Súmula 221/CARF:

Súmula CARF 221
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000158/2011-11
23

Diante do exposto, rejeito o argumento.

5
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
questões relativas à alegação de base de cálculo declarada não conferir com aquela utilizada no
lançamento, REJEITO as preliminares, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 840
DF CARF MF
Original